Tribunal: STF
Processo: ARE 1556836
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito previdenciário e constitucional e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Preliminar de repercussão geral. Ausência. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário formalizado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O Colegiado de origem assentou a inexistência do direito do autor ao cálculo da aposentadoria especial com integralidade e paridade.



    3. O recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV, e 7º, inc. XXIV, da Constituição da República e contrariado o teor do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e do Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito à paridade e à integralidade no cálculo dos proventos. 



    III. Razões de decidir 



    5. Nas razões do recurso extraordinário não consta preliminar de repercussão geral, nem demonstração fundamentada de violação aos dispositivos constitucionais indicados. 



    6. O processamento do apelo extremo encontra óbice no enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL. Agente de serviços gerais Direito à aposentadoria especial Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial. Utilização da regra aplicável ao regime geral de previdência. Art. 57 da Lei nº 8.213/91. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Direito à aposentadoria especial, contudo, que não garante, automaticamente, o direito à integralidade e à paridade. Autor que não preencheu o requisito de tempo de contribuição previsto pela Emenda Constitucional nº 47/03 como regra de transição. Termo inicial da concessão da aposentadoria e do consequente pagamento dos proventos que não pode retroagir à data do requerimento, sob pena de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). 



    ABONO DE PERMANÊNCIA. O servidor tem direito ao recebimento do abono de permanência desde o momento em que completou as condições para a aposentadoria. Requisitos comprovados nos autos. Abono de permanência retroativo devido.



     DANOS MORAIS. Impossibilidade. Demora para concessão do benefício imputável à controvérsia jurídica. Autor que permaneceu recebendo seus vencimentos. Ausência de ato indenizável. Sentença parcialmente reformada. Recurso das rés parcialmente provido e recurso do autor desprovido.” (e-doc. 140).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 145), e os declaratórios (e-doc. 149) não foram conhecidos (e-doc. 156).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV, e 7º, inc. XXIV, da Constituição da República e contrariado o teor do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e do Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Assevera que “a legislação mencionada no v. acórdão não se aplica ao caso, uma vez que o autor é funcionário público estatutário e que ingressou no serviço público antes da vigência da EC nº 41/2003, fazendo jus a paridade e a integralidade”.



    3.2. Afirma que, tendo exercido atividade de risco, tem direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade, sem necessidade de observância às regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



    3.3. Sustenta, ainda, o direito ao recebimento de indenização dos valores devidos a título de proventos desde a data do requerimento administrativo (e-doc. 158).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura das razões do recurso extraordinário, verifico a ausência de preliminar de repercussão geral, o que torna inarredável o descumprimento do pressuposto recursal, a teor da jurisprudência uníssona desta Suprema Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.464.364-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 07/02/2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 863.324-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 28/04/2015).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator